Tribunal: STF
Processo: SL 1226
Classe: SL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração no agravo na suspensão de liminar. Pedido subsidiário de suspensão do processo. Suspensão determinada nas instâncias ordinárias, onde sediada a produção das provas técnicas relevantes ao caso. Extensão da suspensão nestes autos, pelo mesmo prazo de um ano. Novos embargos declaratórios. Suposta obscuridade quanto à data do término da suspensão. Inexistência. Embargos declaratórios rejeitados. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de embargos declaratórios contra decisão monocrática (doc. 176) por meio da qual determinei a suspensão do presente processo, pelo prazo de um ano, porque realizado acordo de suspensão entre as partes na ação civil pública em que proferida a decisão ensejadora do ato jurisdicional aqui impugnado.
    2. Nestes embargos declaratórios, a Associação Indígena Baybra em Defesa do Povo Kikrin do O-Odjã alega obscuridade na decisão, porque não estaria claro se a suspensão por um ano, em relação ao presente processo, guardaria consonância de datas com a suspensão originária ou se seria contada a partir da decisão embargada. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de obscuridade, previsto nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Não há obscuridade na decisão embargada. A fundamentação é clara no sentido de que a suspensão determinada para o presente processo tem, como único motivo, o acordo prévio de suspensão na ação civil pública originária. Portanto, as suspensões são equivalentes sob o âmbito temporal, aquela decorrendo integralmente desta. Corolário lógico, portanto, o de que a suspensão do presente processo se esgota na mesma data em que se esgotará a suspensão determinada na origem, ou seja, 04.11.2021.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora